Tribunal: TJDFT
Processo: 0719958-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719958-95.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: NILZA RODRIGUES AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO WAGNER PESSOA VIEIRA DESPACHO NILZA RODRIGUES comparece aos autos para apresentar pedido de reconsideração, contra despacho desta Presidência que, diante do trânsito em julgado, deixou de apreciar embargos de declaração por ela manejados. Conforme relatado, nada há a prover quanto ao presente pedido (id. 17482739), porquanto os despachos de mero expediente não desafiam qualquer recurso, por carecerem de cunho decisório provimentos jurisdicionais dessa natureza, sobretudo, quando constatado o aperfeiçoamento do trânsito em julgado, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AgInt nos EDcl na PET nos EAREsp 1209653/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 11/11/2019 e EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1381749/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019. Com relação aos agravos de Ids 17542548 e 17542553, deixo de apreciá-los tendo em vista que o sistema recursal brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso. Assim, ao interpor o agravo em peça única de id. 16925681, contra a decisão que inadmitiu os apelos especial e extraordinário, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. Observe-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos, do Código de Processo Civil. À Secretaria para dar integral cumprimento ao despacho supra no sentido de certificar o trânsito em julgado e remeter os autos à Vara de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026